Tribunal: STF
Processo: HC 85894
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-19
Data de publicação: 2007-04-19

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Tráfico de Entorpecentes. 3. Substituição
   de pena privativa de liberdade por restritiva de direito. 4.
   Ausência de proibição expressa na Lei 8.072/90 que impeça a
   concessão de substituição de pena privativa de liberdade por
   restritiva de direito aos condenados pela prática de crime de
   tráfico de entorpecente. 5. Definição da espécie da pena deve ser
   anterior à fixação do regime de seu cumprimento. 6. Precedentes.
   7. Ordem deferida.